Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728649-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no pedido de cumprimento requerido por BANCO DO BRASIL S.A. O ato judicial embargado restou assim lavrado: Visto, etc., A agravante insurge-se da decisão da instância prima, que, em tese, seria omissa, ao olvidar de analisar sua impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, em consulta ao sistema interno, observa-se que a referida decisão foi embargada pela própria agravante e ainda não há provimento judicial definitivo. Assim, observa-se que a recorrente realizou movimento processual antecipado ao interpor o presente recurso, uma vez que a referida decisão é passível de modificação. Forte nessas considerações, não conheço do recurso, por ausência de pressuposto processual de admissibilidade. Nas razões dos aclaratórios (ID 39220662), o embargante argui omissão da decisão quanto aos fundamentos a respeito da admissibilidade. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício. A agravada ofertou contrarrazões ao embargos de declaração pugnando pelo descabimento dos aclaratórios. É o relatório. Decido. A existência de vícios não é preliminar para admissibilidade dos embargos de declaração, mas constitui-se matéria próprio ao mérito do referido instrumento processual. Assim, rejeito a preliminar arguída pelo embargados e, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A ora embargante não se atentou para o fato de a decisão ora embargada ter reconhecido que a interposição do agravo de instrumento foi precipitada, porquanto a decisão que teria trazido prejuízo processual ao recorrente ainda está pendente de julgamento dos embargos de declaração. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, preceitua que é cabível apenas um recurso para cada ato judicial. Nesse contexto, considerando, inclusive, a possiblidade de ser conferido efeito infringente aos embargos de declaração opostos na instância originária, a pendência dos julgamentos na instância ordinária impede a admissão do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se: E M E N T A AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale, pretende a embargante provocar o reexame de matéria ainda pendente de recurso por ela interposto no juízo de origem. Assim à mingua de qualquer vício os presentes embargos não merecem acolhida. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora